Tribunal: STM
Processo: 7000731-15.2022.7.00.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CONCUSSÃO. OFICIAL-SUPERIOR DA AERONÁUTICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AÇÃO AUTÔNOMA. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA LIDE. PEDIDO REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA. UNANIMIDADE. O instituto da Revisão Criminal reveste-se de força reformatória, pois alcança até mesmo as decisões judiciais albergadas pelo manto da garantia constitucional da coisa julgada. A tramitação de Justificação Criminal na qual foi produzida prova testemunhal apta, em tese, a reverter o decreto condenatório impugnado, tem o condão de atrair a apreciação de "novas provas", em salvaguarda ao mais amplo conceito da ampla defesa e em homenagem ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988). Preliminar ministerial de não conhecimento do pleito rejeitada, por maioria. A ação autônoma de impugnação, denominada Revisão Criminal, não se presta ao mero reexame da causa, senão que busca desconstituir a condenação, caso sobrevenha aos autos notícia de fato relevante e novo, não aquilatado pelo órgão prolator da sentença. Outras hipóteses encartadas no Código de Processo Penal Militar (art. 551, alíneas "a", "b" e "c", do CPPM) são a contrariedade da sentença condenatória ante a evidência dos autos ou a descoberta de provas novas que isentem de responsabilidade o réu ou que lhe reduzam a pena imposta. No entanto, a matéria fática e jurídica suscitada nem sequer é original, porquanto já levada à análise do Poder Judiciário em oportunidade anterior. Nada de inédito se descortina no pleito, tampouco há erro que demande ou autorize revisão do julgado. Revisão criminal julgada improcedente. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
REVISÃO CRIMINAL Nº 7000731-15.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: ROBSON ANDREZA SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO CORREIA DA SILVA GOMES CALDAS (OAB SP128336)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE REVISÃO
CRIMINAL, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA
AMPLA DEFESA E DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL,
CONTRA OS VOTOS DOS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR),
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
QUE A ACOLHIAM. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU JULGAR
IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO REVISIONAL AJUIZADA PELA DEFESA
CONSTITUÍDA DO EX-TEN CEL AER ROBSON ANDREZA SANTOS, POR NÃO
SE AMOLDAR ÀS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 551 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR. DECLAROU-SE SUSPEITO O MINISTRO
CARLOS VUYK DE AQUINO, NA FORMA DO ART. 135 DO CPPM. O MINISTRO
JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SUSPEITO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência da Preliminar - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanho o Exmo Sr. Min Relator tão somente quanto ao voto
de mérito.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Divergência da Preliminar - Gab Min Carlos Augusto Amaral Oliveira -
Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Eminentes Ministros, com a devida vênia, convirjo com o Exmo.
Ministro Revisor no voto que acolhe a "Preliminar de Não conhecimento
suscitada pela PGJM" e, no mérito, caso superada a preliminar, convirjo com a
turma.
Att.
Min Ten Brig Amaral

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000731-15.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: ROBSON ANDREZA SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO CORREIA DA SILVA GOMES CALDAS (OAB SP128336)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. DEFESA. CONCUSSÃO. OFICIAL-
SUPERIOR DA AERONÁUTICA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL.
AÇÃO AUTÔNOMA. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU DE ERRO NA
APRECIAÇÃO
DA
LIDE.
PEDIDO
REVISIONAL.
IMPROCEDÊNCIA. UNANIMIDADE.
O instituto da Revisão Criminal reveste-se de força reformatória, pois
alcança até mesmo as decisões judiciais albergadas pelo manto da
garantia constitucional da coisa julgada.
A tramitação de Justificação Criminal na qual foi produzida prova
testemunhal apta, em tese, a reverter o decreto condenatório
impugnado, tem o condão de atrair a apreciação de "novas provas", em
salvaguarda ao mais amplo conceito da ampla defesa e em homenagem
ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, inciso
XXXV, da Constituição Federal de 1988). Preliminar ministerial de
não conhecimento do pleito rejeitada, por maioria.
A ação autônoma de impugnação, denominada Revisão Criminal, não
se presta ao mero reexame da causa, senão que busca desconstituir a
condenação, caso sobrevenha aos autos notícia de fato relevante e
novo, não aquilatado pelo órgão prolator da sentença. Outras hipóteses
encartadas no Código de Processo Penal Militar (art. 551, alíneas "a",
"b" e "c", do CPPM) são a contrariedade da sentença condenatória ante
a evidência dos autos ou a descoberta de provas novas que isentem de
responsabilidade o réu ou que lhe reduzam a pena imposta.
No entanto, a matéria fática e jurídica suscitada nem sequer é original,
porquanto já levada à análise do Poder Judiciário em oportunidade
anterior. Nada de inédito se descortina no pleito, tampouco há erro que
demande ou autorize revisão do julgado.
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Revisão criminal julgada improcedente. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar ministerial de
não conhecimento da presente revisão criminal, em homenagem aos princípios
constitucionais da ampla defesa e da inafastabilidade da tutela jurisdicional. No
mérito, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação revisional
ajuizada pela defesa constituída do ex-Ten Cel Aer ROBSON ANDREZA SANTOS,
por não se amoldar às hipóteses elencadas no art. 551 do Código de Processo Penal
Militar.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, interposta pela
Defesa constituída de ROBSON ANDREZA SANTOS, ex-Tenente Coronel Aer,
com fundamento no art. 550 do Código de Processo Penal Militar, em face do
Acórdão deste Superior Tribunal de Militar, proferido nos autos da Apelação nº
2006-01.050350-1/SP
1, que, por maioria, deu provimento ao apelo do Órgão
Ministerial para, mantendo a condenação do referido ex-Oficial Superior, como
incurso no art. 305 do Código Penal Militar, na forma do art. 69 do referido Códex,
majorar a pena para 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto, à luz do art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal comum, bem como em face
da Representação para Declaração de Indignidade com o Oficialato nº 0000040-
09.2011.7.00.0000
2, julgada procedente, por unanimidade, declarando o Requerente
indigno, com a consequente perda do posto e da patente.
Em sede de liminar, a Defesa requereu fossem suspensos os efeitos da
condenação proferida na Ação Penal Militar (APM) nº 0000003-93.2000.7.02.0102 e
na mencionada Representação, a fim de determinar o restabelecimento da qualidade
de militar do Requerente e do pagamento dos seus proventos de aposentadoria, nos
seguintes termos: “[...] para fins previdenciários, ao imediato restabelecimento do
posto e patente do requerente, de sorte a, em defluência, restabelecer-se sua
aposentadoria imediatamente, com o percebimento dos alimentos vincendos,
contados a partir desta concessão”.
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao constatar o não enquadramento nas hipóteses restritas de concessão
de liminar em sede de Revisão Criminal, este Relator indeferiu o pleito cautelar
(evento 13).
Quanto ao mérito, o pedido revisional, formulado por meio da petição
acostada ao evento 1, arq. 1, requer, textualmente:
"[...] restabelecimento imediato da aposentadoria do requerente e, assim,
percebimento das suas parcelas vincendas, vez que evidente e cabal a prova,
inclusive pré-constituída, da sua inocência, consistente na confissão totalmente
desconsiderada em seu detrimento e demais documentação nova que dá conta da
inconteste prestação de serviços de assessoramento de engenharia, além da
extinção plena da punibilidade por indulto [...] a fim de que se siga o entendimento
divergente contido na r. sentença e, assim, em se desconstituindo os julgados de
condenação por concussão e de indignidade para com o oficialato, mediante sua
cassação, declare-se a absolvição (repita-se, por inocência), com os imperiosos
efeitos consectários para, o que atualmente é mais importante para si, declarar-se
sua dignidade para com o oficialato e, de conseguinte, o restabelecimento dos seus
posto e patente, de sorte a, com isso, ser, para fins previdenciários, ressuscitado de
sua morte ficta e, daí, restabelecer-se em definitivo sua aposentadoria, com o direito
ao percebimento dos alimentos vencidos e vincendos [...]."
Em amparo ao seu pleito, sustenta que o decreto condenatório
encontra-se em desconformidade com a prova constante dos autos, notadamente o
depoimento prestado pelo corréu CLAUDIO MARCOS KELLER, confirmando a
prestação de serviço de assessoramento técnico de engenharia pelo Requerente
3.
Aduz, ainda, a existência de prova nova produzida nos autos da
Ação Cautelar de Justificação Criminal (Petição Criminal) nº 7000173-
51.2020.7.02.0002, instaurada perante a 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, com fundamento no art. 3º, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar,
c/c os arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil. Na ocasião, restou decidido o
seguinte
4:
"[...] Não compete a este Juízo qualquer valoração quanto ao mérito e utilidade da
prova produzida, já que referida discussão deverá ocorrer na futura Revisão
Criminal a ser proposta perante o Egrégio Superior Tribunal Militar (STM. nº
7000858-55.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 10/12/2019, Data de Publicação: 19/12/2019).
Tendo sido produzida a prova requerida de acordo com as formalidades legais, não
tendo sido requeridas novas diligências pela Defesa de Robson Andreza Santos
(eventos 170 e 173), cabe a este Juízo apenas homologar a prova produzida.
Diante do exposto, julgando procedente o pedido inicial, HOMOLOGO a prova
produzida na presente Medida Cautelar de Justificação Criminal, com fundamento
nos artigos 269, I c/c 381 a 383 do Código de Processo Civil, ex vi da alínea "e" do
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 3º do Código de Processo Penal Militar [...]."
Argumenta, por fim, que a concessão do indulto
5 ao Requerente
acarreta a plena extinção de sua punibilidade e dos respectivos efeitos, fato que teria
o condão de restabelecer o seu posto e a sua patente. Ao final, alega estar o
Revisionando enfrentando dificuldades, pois é pessoa idosa que vem sofrendo
privação de seus alimentos previdenciários (aposentadoria).
Oficiou em nome da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a
insigne Subprocuradora-Geral Dra. Maria Ester Henriques Tavares, opinando pelo
não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento da presente Revisão Criminal
(evento 20).
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.
VOTO
Passo a conhecer do presente pedido revisional, visto que a parte é
legítima e a sentença condenatória transitou em julgado, sendo que há interesse de
agir com o manejo da presente ação impugnativa autônoma. Quanto à
tempestividade, a via empregada pode ser proposta a qualquer tempo e esta Corte é
competente para apreciação do feito, ex vi dos arts. 552 e 554 do Código de Processo
Penal Militar. Todavia, o seu cabimento será analisado em sede preliminar.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA
REVISÃO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS
DE CABIMENTO, ARGUIDA PELA PGJM:
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar arguiu questão obstativa
de mérito alusiva ao não conhecimento da presente Revisão Criminal, ao argumento
de que a via eleita pela combativa Defesa constituída é carecedora de cabimento, na
medida em que não se amolda às hipóteses previstas no art. 551 do CPPM.
Acrescentou, em lapidar e percuciente exame da matéria, o seguinte:
"O requerente pretende a abertura da via rescisória alegando, em síntese, que a sua
condenação foi contrária à evidência dos autos, em razão do interrogatório do
então corréu Claudio Marcos Keller, 'pelo qual se comprova, por meio de sua
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confissão, a existência, não de crime de concussão, mas de assessoria de
engenharia prestada pelo ora requerente, devidamente remunerada em
contraprestação'.
Sustenta, ainda, que novas provas, obtidas através da Justificação nº 7000173-
51.2020.7.02.0002 autorizam a invalidação da condenação imposta ao requerente.
Sem razão o Revisionando.
[...]
Nem mesmo na Justificação Criminal nº 7000173-51.2020.7.02.0002 conseguiu o
Requerente apresentar novas provas hábeis para modificar a condenação imposta e
já alcançada pelo trânsito em julgado.
[...]
Nessa esteira, imperioso reconhecer a inexistência de erro de qualquer espécie na
condução da Ação Penal Militar que condenou o militar. Além disso, não trouxe o
Revisionando nenhuma nova prova apta a ensejar a anulação da condenação, mas
tão somente os mesmos argumentos já exaustivamente apreciados por todas as
instâncias cabíveis.".
Em que pese seja insofismável a conclusão de que é incabível a
rediscussão da matéria, à revelia das hipóteses de cabimento previstas no art. 551 do
CPPM, data venia aos entendimentos contrários, entendo que a tramitação
da Justificação Criminal nº 7000173-51.2020.7.02.0002 teve o condão de atrair a
apreciação de "novas provas", para o caso em testilha.
Logo, impõe-se analisar o mérito da causa, ainda que seja em
salvaguarda ao mais amplo conceito da ampla defesa e em homenagem ao princípio
da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 5º, inciso XXXV, da Constituição
Federal de 1988).
Portanto, entendo razoável conhecer da presente revisional a fim de
analisar as alegações defensivas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar ministerial de não conhecimento
da presente Revisão Criminal, em homenagem aos princípios constitucionais da
ampla defesa e da inafastabilidade da tutela jurisdicional.

II - DO MÉRITO:
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso em exame, a ação revisional ampara-se na regra de
admissibilidade prevista no art. 551, alíneas "a" e "c", do CPPM, ao argumento
defensivo de que a decisão condenatória está em desconformidade com a prova
contida nos autos, bem como à luz da descoberta de "novas provas".
Compulsando os autos, verifica-se que o ex-Tenente Coronel Aer
ROBSON ANDREZA SANTOS fora condenado, por maioria (3x2), pelo Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 2ª CJM, em 15 de maio de
2006, pelo fato de, à época do ocorrido, ostentando o status de Oficial Aviador da
Força Aérea Brasileira e exercendo a função de inspetor de aviação civil (INSPAC),
ter exigido vantagem indevida do Sr. CLÁUDIO MARCOS KELLER, aeroviário e
diretor-presidente da empresa Transporte Charter do Brasil Ltda. (TCB), tendo
percebido os valores de R$ 100,00 (cem reais) a título de diárias, R$ 2.300,00 (dois
mil e trezentos reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de "salário", além de R$
504,02 (quinhentos e quatro reais e dois centavos) por despesas efetuadas pelo
Requerente e ressarcidas pela empresa.
Em 12 de agosto de 2008, o Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defesa do
Requerente, bem como, por maioria, deu provimento ao apelo ministerial para,
mantendo a condenação imposta em primeiro grau de jurisdição, majorar a pena
imposta ao Requerente para 3 (três) anos de reclusão, como incurso no delito
capitulado no art. 305 do CPM (concussão).
Por fim, em 16 de agosto de 2011, esta Corte Castrense julgou
procedente, por unanimidade, a Representação para Declaração de Indiginidade
com o Oficialato instaurada em desfavor do Requerente, declarando-o indigno para o
Oficialato e, consequentemente, decretando a perda de seu posto e de sua patente, na
forma do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988.
Cabem, prefacialmente, breves considerações acerca das razões que
justificam a submissão do feito ao crivo desta Corte Castrense.
É de ampla sabença que o instituto da Revisão Criminal, no contexto
de nosso ordenamento jurídico, insere-se como espécie de recurso sui generis. Isso
porque, revestindo-se de força reformatória, alcança até mesmo decisões judiciais
albergadas pelo manto da coisa julgada.
Aliás, um dos requisitos para sua admissibilidade repousa, exatamente,
na exigência de ser postulada em autos de processo findo.
Consubstancia, portanto, mais um meio destinado a reparar, a qualquer
tempo, ainda que após o trânsito em julgado, possível erro judiciário, tendo por
pressuposto lógico, como a rigor têm todos os demais recursos, a inevitável
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

falibilidade humana.
Ensina JOSÉ FREDERICO MARQUES
6, do alto de sua sólida cultura
jurídica, que: “A revisão, como as demais ações, está subordinada, para que seja
julgada a pretensão, às condições de procedibilidade imanentes a toda ação: a
possibilidade jurídica do pedido, a legitimação ad causam e o legítimo interesse.”.
Nesse mesmo diapasão, discorrendo sobre as condições da ação
revisional, preleciona EUGÊNIO PACELLI
7:
“Mas como a coisa julgada desempenha também um papel de certa relevância para
as decisões judiciais condenatórias, compreende-se que a via aberta à ação de
revisão criminal não seja assim tão alargada, como se tratasse de uma nova ação
penal invertida, isto é, promovida pelo acusado. Por isso, há requisitos mínimos
para ajuizamento de tais ações, a impor que tenham elas fundamentação
vinculada.
Por fundamentação vinculada estamos a nos referir às exigências a que deverá
submeter-se o autor da ação de revisão criminal, no que toca às hipóteses
de cabimento da ação.”. (Nossos grifos.)
A tese defensiva gravita em torno da alegada desconformidade do teor
da sentença condenatória frente à prova constante dos autos, notadamente o
depoimento prestado pelo corréu Sr. CLÁUDIO MARCOS KELLER, civil, ao
confirmar a prestação de serviço de assessoramento técnico de engenharia pelo
Requerente.
Ampara-se, ainda, na existência de suposta prova nova produzida nos
autos da Ação Cautelar de Justificação Criminal (Petição Criminal) nº 7000173-
51.2020.7.02.0002, instaurada perante a 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária
Militar, em julho de 2020, com fundamento no art. 3º, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar, c/c os arts. 381 a 383 do Código de Processo Civil.
Por fim, argumenta que o indulto concedido ao Requerente acarreta
a plena extinção de sua punibilidade e dos respectivos efeitos secundários, fato que
teria o condão de restabelecer o seu posto e a sua patente.
À vista de tudo quanto foi noticiado nos presentes autos, verifico que
não assiste razão ao Requerente em seu pedido revisional. Passo a discorrer.
É certo que a Ação Penal Militar nº 0000003-93.2000.7.02.0102 e a
Representação de Indignidade nº 40- 09.2011.7.00.0000 transitaram em julgado.
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sabe-se, outrossim, que não se admite manejar Revisão Criminal com
vistas ao simples reexame do mérito ou dos argumentos já expostos e debatidos no
processo-crime, ainda que a decisão contrarie a jurisprudência dominante ou a
doutrina majoritária. Exige-se a demonstração da ocorrência de um erro na sentença.
Portanto, a Revisão não se presta a sanar eventual injustiça contida no julgamento,
tampouco o mero descontentamento com a solução jurídica dispensada ao caso.
Nesse compasso, observo que, ao contrário do alegado, a "confissão"
do então corréu Sr. CLÁUDIO MARCOS KELLER não foi desconsiderada pelo
Acórdão condenatório. Nesse ponto, vejamos a seguinte passagem do decisum ora
atacado:
"[...] A prova material do crime é inconteste. Os pagamentos feitos pela empresa
Transportes Charter do Brasil, Ltda. ao Ten Andreza foram devidamente
demonstrados nos autos.
Cláudio Marcos Keller, Diretor Administrativo da TCB, declarou em juízo (fl.
551), confirmando o relatado no IPM, que o Ten Cel Andreza ofereceu os serviços
de assessoria basicamente na área de operações, em relação a tripulantes, e, em
algumas oportunidades, junto à INFRAERO, visando, atender os interesses da
empresa.
[...]
A confirmarem as declarações de Cláudio Keller, vieram aos autos:
- cópia de documento de pagamento de chque no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e
trezentos reais), emitido pela empresa TCB, destinando R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a pagamento de salário do Cel Andreza, datado de 20 de julho de 1999 (fl. 72); e
- cópia do chque de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nominal a Robson Andreza Santos,
datado de 22 de setembro de 1999 (fls. 70 e 815)".
Ademais, o acórdão vergastado está em franca sintonia com a prova
produzida. Na ocasião, o diretor-presidente da TCB afirmou que, de fato, houve
a contratação de serviços de assessoramento por parte do TC ANDREZA, ora
recorrente, em duas oportunidades. Entretanto, após tomar conhecimento da vedação
dessas atividades por parte do Oficial Superior, cessou os pagamentos, momento em
que passou a ser, insistentemente, procurado pelo Requerente. Nesse sentido,
vejamos o teor de sua qualificação e interrogatório
8:
"[...] que a denúncia é parcialmente verdadeira, pois efetuou pagamento de dois mil
reais, por duas vezes, ao Ten Cel Andreza, a título de asessoria, na área de
operações e auxílio a tripulantes, bem como cem reais, a título de diárias, que
foram pagas quando referido militar assumia o vôo; que não conhece todas as
atribuições do Inspetor do DAC; qua à época dos fatos o interrogando não tinha
experiência no gerenciamento de tripulantes, tendo experiência apenas no que
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pertine a administração e, como recentemente havia sido trocado o Comandante
que gerenciava as operações, que antes era o Comandante Napoli e então passou a
ser o Comandante Bracony, aceitou a sugestão do TC Andreza de ser assesorado
por esse Oficial, nesse gerenciamento; [...] que após a contratação verbal dos
serviços de assessoria do TC Andreza o interrogando soube por alguns Oficiais e
pelo Comandante Bracony que o TC Andreza não poderia estar usando essa
prática, razão pela qual o interrogando interrompeu, imediatamente, a solicitação
da assessoria à empresa, por aquele Oficial, suspendendo, igualmente, pagamento
de sua remuneração; que o interrogando passou, então, a ser pressionado por
aquele Tenente Coronel, inclusive, através de mensagens gravadas em sua
secretária eletrônica, conforme fita que consta do Inquérito, pressão essa que veio
a culminar na NCIA lavradas por aquele Oficial, onde são relatadas
irregularidades com a aeronave da empresa, irregularidades essas que não punham
em risco a segurança dos tripulantes; [...] que o serviço de assessoria foi realmente
realizado pelo TC Andreza, em duas ocasiões, primeiro, quando a empresa
previsava ter uma sala de manuntenção no Aeroporto de Guarulhos e o TC Andreza,
como membro do DAC levou esse problema a Infraero, na tentativa de obter
permissão de instalação de uma sala naquele Aeroporto; a outra vez foi quando a
empresa foi notificada pela Prefeitura, que se recusava a fornecer o Habite-se em
uma obra de construção de um prédio, em Guarulhos, sem a aprovação do IV
COMAR, pois estaria o prédio a interferir em uma rampa lateral do Aeroporto e o
TC Andreza orientou a empresa como agir, tendo o Engenheiro Firmino seguido sua
orientação [...]". (Grifo nosso).
Confirmando a pressão exercida pelo Requerente sobre o então corréu
CLÁUDIO KELLER está o depoimento de SANDRA MARTINIANO MORENO,
operadora de atendimento da empresa TCB. Vejamos
9:
"[...] que o Ten Cel Andreza telefonava à empresa, eventualmente, contudo ficou
gravado na mente da depoente o dia da reunião, no qual ele telefonou muitas vezes;
que foi no dia da reunião que o Ten Cel Andreza deixou um recado dizendo que sua
paciência estava esgotando-se, deixando um telefone para contato [...] que o recado
dado pelo Ten Cel Andreza foi repassado à Secretária do Sr. Cláudio Keller[...]".
A corroborar a incansável tentativa do Recorrente de influir no deslinde
do caso têm-se as declarações prestadas pelo aeronauta FRANKLIN SHORCHT
BRACONY:
"[...] que ouviu, por diversas vezes e em dias diferentes, o Ten Cel Andreza
pressionar os acusados Cláudio Keller e Valter Chagas, com vistas a receber
atrasados; que não sabe qual foi o acordo realizado entre os três acusados para que
o Ten Cel Andreza fizesse a cobrança de atrasados; que a empresa não dependia
quer de autorização, quer da assinatura do Ten Cel Andreza; que os atrasados
seriam devidos por assessoria ou facilitação junto ao DAC prestadas pelo Ten Cel
Andreza [...] que no princípio foi o Sr. Walter Chagas quem relatou ao depoente
estar o Ten Cel Andreza o pressionando para prestar assessoria à empresa, que a
resposta dada pelo depoente foi, 'não quero saber desse assunto'; que foi o próprio
Walter Chagas e também Cláudio Keller as pessoas que informaram ao depoente
que as negociações levaram trinta dias; que em nenhum momento o depoente
participou das negociações realizadas entre os três acusados [...] que o depoente ao
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser procurado pelo acusado Walter para narrar-lhes as pressões sofridas por parte
do Ten Cel Andreza em março de 1999, não fez a denúncia por ter respondido ao Sr.
Walter que não queria tomar conhecimento daquele assunto [...]".
Ademais, trago à colação trecho relevante do Acórdão condenatório
que a Defesa almeja desconstituir (Apelação nº 2006.01.050350-1/SP), verbis:
"[...]
A degravação das fitas magnéticas representou prova cabal da pressão exercida
pelo acusado sobre o Cláudio Keller para recebimento do pagamento de salário em
atraso, assim por ele entendido.
A pressão utilizada pelo acusado agasalha a conduta no tipo descrito no art. 305 do
CPM, por estar caracterizada a elementar 'exigir'.
O acusado não conseguiu provar sua inocência. As provas carreadas aos autos
demonstram o recebimento indevido, mediante pressão, de vantagem em face da
empresa Transportes Chartes do Brasil, em razão da função de Inspetor de aviação
civil, por ele exercida à época dos fatos.
Eis por que se nega provimento ao apelo da Defesa.".
A par de tais ilações, verifica-se a gravidade da conduta do Requerente,
que, atuando como inspetor de aviação civil, não só ofereceu serviços de
assessoramento ao diretor-presidente da empresa objeto de sua atividade
fiscalizatória como, ao ver a interrupção dos pagamentos acordados, passou a
exigir, indevidamente, a continuidade da mencionada contraprestação, fato que
ensejou a instauração de Ação Penal Militar.
Quanto à alegada prova nova produzida nos autos da Ação Cautelar de
Justificação Criminal (Petição Criminal) nº 7000173-51.2020.7.02.0002, verifico
que o intento do Requerente não foi atingido.
Na
oportunidade,
buscou
o
Requerente
demonstrar
a
existência do alegado serviço de assessoramento de engenharia prestado à empresa
TCB. Para tanto, foram solicitadas diligências à Prefeitura de Guarulhos/SP, no
sentido de apresentar o Processo Administrativo nº 27.445/03 referente à
regularização de imóvel da TCB, bem como ao 4º COMAR, atual COMGAP -
COMANDO GERAL DE APOIO, a fim de que fosse apresentado o Processo
Administrativo nº 40-01/3121/99.
Na ocasião, a solicitação foi atendida junto à Prefeitura Municipal,
consoante documentação acostada ao evento 30, arqs. 2 e 3, da Petição Criminal nº
7000173-51.2020.7.02.0002, demonstrando que, de fato, houve a iniciativa destinada
à regularização do imóvel por meio do Processo Administrativo nº 27.445/03. Por
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

outro lado, a diligência empreendida junto ao COMGAP restou infrutírfera, tendo a
OM informado, por duas ocasiões, não ter logrado êxito em localizar o Processo
Administrativo nº 40-01/3121/99
10.
Ademais, foi inquirida a testemunha ANGELA GRAZIELLA
PEROTTI KELLER, proprietária do mencionado imóvel, a fim de confirmar a
assinatura aposta em pedido direcionado ao Comandante do 4º Comando
Aéreo Regional, expedido em suposto papel timbrado em nome do Requerente, bem
como foi solicitada perícia grafotécnica no mencionado documento.
Compulsando os autos, verifico que as matérias fática e jurídica
ventiladas pela Defesa foram, exaustivamente, apreciadas por essa e. Corte
Castrense, conforme se depreende do seguinte trecho do v. Acórdão proferido na
Apelação nº 2006.01.050350-1/SP, anexada ao autos da referida Justificação
Criminal, no evento 1, OUT-34 (fls. 1470/1475) e OUT-35 (fls. 1476/1485):
“[...] Robson Andreza, à época dos fatos, era oficial aviador da aeronáutica, na
função de inspetor de aviação civil, INSPAC, função esta que, segundo consta dos
autos, inspeciona avião, sua documentação e os pilotos. Todavia, o referido militar
veio a ser acusado e condenado, em primeiro grau, por exigir da empresa
Transportes Charter do Brasil Ltda. pagamento por serviço de assessoria àquela
empresa, relacionada a área de operações e gerenciamento de tripulantes.
A prova material é inconteste. Os pagamentos feitos pela empresa Transportes
Charter do Brasil Ltda. ao tenente Andreza foram devidamente demonstrados nos
autos.
Cláudio Marcos Keller, Diretor Administrativo da TCB, declarou em juízo (fl.
551), confirmando o relato no IPM, que o Ten. Andreza ofereceu os serviços de
assessoria basicamente na área de operações, em relação a tripulantes e, em
algumas oportunidades, junto à INFRAERO, visando atender os interesses da
empresa. [...]
A confirmarem as declarações de Claudio Keller, vieram aos autos:
- cópia de documento de pagamento de cheque no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e
trezentos reais), emitido pela empresa TCB, destinando R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a pagamento de salário do Cel. Andreza, datado de 20 de julho de 2020.
- cópia do cheque de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nominal a Robson Andreza
Santos, datado de 22 de setembro de 1999 (fls. 70 e 816)
Restou provado, ainda, pagamento de hospedagem em nome do acusado, do Hotel
DoubleTree, em Denver, no período de 25/02 a 05/03/1999, efetuado pela TCB
Transporte Charter do Brasil, conforme notas fiscais de fls. 571/576.
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ficou provado, também, o pagamento de despesas com objetos pessoais,
adquiridos pelo acusado por meio do Co-Piloto Tubens Silva Tavares, no exterior,
conforme extrato do cartão American Express, fls. 42/45. [...]
As provas mencionadas derrubam por terra a alegação do acusado de haver
recebido da empresa TCB apenas um cheque de R$2.000,00 reais para pagamento
de Assessoria em engenharia solicitada pela empresa, relacionada a um prédio da
empresa situado em Guarulhos/SP.
A documentação encaminhada pela Secretaria de Obras da Prefeitura de Guarulhos
(fls. 805 e 828/830) confirma a existência de irregularidades nas obras do prédio
em questão, contudo, em nenhum momento faz menção ao nome do acusado, logo
em nada ela lhe socorre.
[...]
A degravação das fitas magnéticas representou prova cabal da pressão exercida
pelo acusado sobre Cláudio Keller para recebimento do pagamento de salário em
atraso, assim por ele entendido.
A pressão utilizada pelo acusado agasalha a conduta do tipo distrito no art. 305 do
CPM, por estar caracterizada a elementar exigir.
O acusado não conseguiu provar sua inocência. As provas carreadas aos autos
demonstram o recebimento indevido, mediante pressão, de vantagem em face da
empresa Transportes Charter do Brasil, em razão da função de inspetor de aviação
civil, por ele exercida à época dos fatos.
Eis por que se nega provimento ao apelo da Defesa. [...]”. (Grifos nossos.)
Percebe-se dos trechos acima transcritos que esta Corte de Justiça
Militar, em sede de Apelação, examinou, em pormenores, as provas constantes dos
autos e que restou, inquestionavelmente, comprovada a investida delituosa imputada
ao Revisionando, o que justifica manter inalterado o veredito de sua condenação.
Portanto, não merece reparos o Acórdão da Apelação alvo de
insurgência defensiva.
A despeito da tese sustentada pela operosa defesa é certo que o
interrogatório do civil CLAUDIO MARCOS KELLER não só foi levado em
consideração, bem como, jungido a outras provas integrantes dos autos da APM,
cristalizam a conduta criminosa praticada pelo Tenente Coronel ANDREZA.
Segundo o depoimento do civil CLAUDIO, o nominado Oficial da
Aeronáutica, de fato, ofereceu serviços de assessoria na área de operações, em
relação aos tripulantes. Contrariamente ao que sustenta a Defesa, não restou
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

demonstrado nos autos indício mínimo de que os supostos serviços prestados
estivessem atrelados a problemas do prédio da empresa junto à Prefeitura de
Guarulhos/SP.
O que se constata nestes autos é que o verdadeiro objetivo da presente
Revisão Criminal é reverter a decisão que julgou o Requerente indigno para o
Oficialato, nos autos do processo nº 0000040-09.2011.7.00.0000, como se conclui
dos trechos da petição inicial da Revisão criminal, verbis:
“[...] De outro lado, a presente Revisão Criminal, quanto ao julgado proferido nos
autos da Representação objetivando a Declaração de Indignidade para com o
Oficialato, de no 0000040- 09.2011.7.00.0000, em consonância também ao mais
acima exposto, se funda igualmente nas alíneas 'a' e 'c', do art. 551, do Código de
Processo Penal Militar, ou seja, quanto aos mesmos fundamentos fático-jurídicos
acima externados. [...] É para principalmente desconstituir esses efeitos
previdenciários que a presente Revisão Criminal é proposta com pedido de medida
liminar, a ser, assim, concedida ante a evidência imediata do indulto, por um
absurdo error in procedendo et in judicando não considerado, a impor,
imediatamente, a ressuscitação do requerente, com efeitos ex tunc, para fins de
percebimento não apenas das aposentadorias vencidas e atrasadas, mas, ainda, das
aposentadorias vincendas."
Sob essa óptica, pretende reapreciação das provas angariadas ao longo
da fase instrutória. Todavia, não se admite Revisão Criminal para simples reexame
do mérito ou dos argumentos já expostos e debatidos no processo, ainda que a
decisão contrarie a jurisprudência dominante ou a doutrina majoritária. Em hipótese
alguma, a revisão criminal poderá ser utilizada como terceira instância. Tanto que
a jurisprudência desse e. Superior Tribunal Militar é pacífica nesse sentido:
"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS 'A' E 'B', DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. FURTO QUALIFICADO. §§ 4º, 5º E 6º DO
INCISO IV DO ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO
PELO PLENÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDOS.
ACOLHIMENTO. MAIORIA.
A Revisão Criminal objetiva o questionamento de decisão condenatória passada em
julgado, seja a partir de novas provas, seja pela possibilidade de não ter sido
prestada, no julgamento anterior, a melhor jurisdição.
A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da condenação à evidência dos
autos, conforme disposto na alínea 'a' do artigo 551 do CPPM, pressupõe que a
discussão em torno dessa comprovação restará circunscrita ao campo da prova, ou
seja, consoante a orientação dos Pretórios, '[...] para que a ação seja conhecida e
provida sob tal fundamentação, será necessário que a decisão não esteja apoiada
em prova válida e consistente.'.
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora fundamentada no citado dispositivo, a Defesa não apresentou elementos
concretos aptos a demonstrar a alegada contrariedade à evidência dos autos. Ao
revés, limitou-se em sua argumentação à mera rediscussão das matérias já
levantadas desde as Alegações Escritas.
Já em relação à fundamentação contida na alínea 'b' do artigo 551 do CPPM,
tampouco se pode acolher o pleito defensivo, mormente porque não se sustentam as
alegações de que os depoimentos colhidos no presente feito estariam maculados de
falsidade.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por maioria." (Grifos
nossos.) (REVISÃO CRIMINAL nº 7000175-81.2020.7.00.0000. Relator para o
Acórdão Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
27/5/2021. Data de Publicação: 21/6/2021)
Ressalte-se que, a despeito dos esforços envidados na Justificação
Criminal nº 7000173-51.2020.7.02.0002, não logrou êxito o Requerente em
apresentar novas provas hábeis para modificar a condenação imposta e já acobertada
pelo manto da coisa julgada.
Na inicial da citada Justificação a Defesa sustentou que a “prova nova”
se referia à “circunstância de que o então Tenente Coronel ROBSON ANDREZA
DOS SANTOS prestou assessoria técnica, com base em sua formação educacional
de engenheiro, tendo recebido por tal prestação de serviço o valor lícito e de
mercado, restando, em defluência, clara sua inocência”.
E para a produção de tais provas requereu o:
“[...] traslado das peças do processo administrativo do Município de Guarulhos
em que se tem efetivamente a prova da prestação dos serviços de assessoria de
engenharia mencionados em sua defesa, e cuja inexistência comprovada nos
autos fora explicitamente definida no v. acórdão como o fundamento único de sua
condenação, além da oitiva da testemunha de tal fato, a proprietária do imóvel a
ser regularizado à época dos fatos, a Sra. Angela Graziella Perotti Keller,
brasileira, portadora da cédula de identidade RG no 4.564.254, inscrita no CPF
/MF sob o n° 056.438.318-05, domiciliada a Rua Pascal, no 260, apto 81, São
Paulo – SP, que assinou os documentos de solicitação para regularização de
edificação em papel timbrado do Sr. Robson Andressa Santos, prestador dos
serviços de assessoria de engenharia”. (Nossos grifos.)
O Processo Administrativo, citado pela defesa, foi juntado ao evento 30
da Justificação Criminal nº 7000173-51.2020.7.02.0002. Efetivamente, o imóvel
mencionado apresentava irregularidades junto à Prefeitura de Guarulhos. Contudo,
de acordo com os documentos juntados, não há qualquer menção à participação do
ex-Tenente Coronel Aer ROBSON ANDREZA SANTOS na regularização do
imóvel, como já explicitado nas decisões proferidas na Ação Penal Militar. A única
nova informação trazida no referido processo é a de que o referido imóvel foi
alienado em maio de 2002, o que em nada modifica o panorama já estabelecido.
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foi requerido, ainda, nos autos daquela Justificação, expedição de
ofício ao 4º COMAR, hoje COMGAP - COMANDO GERAL DE APOIO -, para
que apresentasse cópia do Processo Administrativo que tramitou perante o setor de
engenharia ou assessoria jurídica sob o nº 40-01/3121/99, o que, segundo a Defesa,
comprovaria a inocência do Revisionando.
Após inúmeras diligências, o Comando-Geral de Apoio informou não
ter localizado os autos do Processo Administrativo mencionado pela Defesa (eventos
37, 47, 162 e 163 da Justificação Criminal nº 7000173- 51.2020.7.02.0002).
Foi realizada a oitiva de Sra. ANGELA GRAZIELLA PEROTTI
KELLER, mãe de CLAUDIO MARCOS KELLER, proprietária do imóvel à época
dos fatos, de cuja regularização junto à Aeronáutica, supostamente, o referido
Tenente Coronel teria participado (evento 41 da Justificação Criminal).
De acordo com a Defesa, a referida testemunha assinou o documento
endereçado ao Comandante do 4º Comando Aéreo Regional (evento 1, documento
12, da Justificação Criminal), na tentativa de regularizar imóvel comercial de sua
propriedade.
No documento apresentado pela defesa consta o timbre de ROBSON
ANDREZA SANTOS, o que indicaria que o Tenente Coronel prestava assessoria à
empresa TCB.
Em seu depoimento, a testemunha Sra. ANGELA não reconheceu o
teor do citado documento nem confirmou que a assinatura teria sido proveniente de
seu punho (vídeos constantes do evento 42 da justificação).
Realizada perícia grafotécnica, o Laudo Pericial se mostrou
inconclusivo no sentido de confirmar que o documento apresentado pela defesa teria
sido, efetivamente, assinado pela Sra. ANGELA GRAZIELLA PEROTTI KELLER.
De acordo com os peritos, a testemunha não forneceu assinaturas padrões para
análise, mas comparando o documento apresentado pela defesa com uma procuração
existente no processo administrativo da Prefeitura de Guarulhos, foram constatadas
“[...] divergências notórias nos gestos gráficos” nas assinaturas apostas em ambos os
documentos, supostamente assinados por ANGELA, o que indicaria “indícios de
punhos
diferentes”
(evento
120
da
Justificação
Criminal
nº
7000173-
51.2020.7.02.00020).
Nessa esteira, imperioso reconhecer a inexistência de erro de qualquer
espécie na condução da Ação Penal Militar que condenou o mencionado militar.
Além disso, o Revisionando não trouxe nenhuma nova prova apta a ensejar a
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

anulação da condenação, mas tão somente os mesmos argumentos já exaustivamente
apreciados por todas as instâncias cabíveis. Confiram-se os trechos da petição
inicial:
“[...] A presente Revisão Criminal, quanto ao julgado proferido nos autos da Ação
Penal sob o no 0000003-93.2000.7.02.0102 (03/02- 7), em consonância ao mais
acima exposto, se funda nas alíneas 'a' e 'c', do art. 551, do Código de Processo
Penal Militar, ou seja, na não observância à evidencia dos autos – em razão do
testemunho, em interrogatório, do então corréu Claudio Marcos Keller, pelo qual se
comprova, por meio de sua confissão, a existência, não de crime de concussão, mas
de assessoria de engenharia prestada pelo ora requerente, devidamente remunerada
em contraprestação – como, ainda, na inexistência da suposta prática de infração
penal que, à luz das novas provas anteriormente produzidas – consistentes na
existência da assessoria de engenharia –, não ocorreu.
[...]
Assim, diante da prescrição contida na alínea 'a' do permissivo legal previsto no art.
551, do Código de Processo Penal Militar, para propositura da presente, tem-se sua
incidência concreta em razão de ter a condenação sido contrária à evidência dos
autos, principalmente ao ignorar a confissão mais acima explicitada a favor de um
julgamento absolutório, obtida a partir do depoimento de Claudio Marcos Keller,
cujos termos são a seguir transcritos nos principais excertos:
[...]
E para além de ter sido indevidamente posto no polo passivo da lide penal militar,
vez que ulteriormente absolvido, seu testemunho, em interrogatório, foi de grande
valia para o ora requerente, porquanto confessa expressamente que remunerou o
Tenente Coronel Robson Andreza Santos a titulo de '[...] assessoria, na área de
operações e auxílio a tripulantes' (sic), reiterando expressamente o que havia sido
informado pelo ora requerente em seu interrogatório, embora acoimando,
indevidamente, a assessoria de engenharia como 'operacional' e de “auxílio a
tripulantes”.
Como se depreende dos trechos acima, o Requerente nada traz de
novo. Apenas repisa argumentos já examinados pelo Juízo a quo e pelo E. Superior
Tribunal Militar, com o fim de ver reapreciadas as mesmas provas. O que não é
possível em sede de revisão criminal, de acordo com a legislação vigente e com a
jurisprudência dessa Egrégia Corte:
"REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO. O cabimento da Revisão Criminal condiciona-se à
observância do disposto no art. 550 do CPPM, devendo ser admitida apenas
quando se verificar um dos casos elencados no art. 551 do mesmo codex. No caso,
se questiona o laudo pericial, eventuais nulidades por utilização de prova ilícita, e
ausência de fundamentação na sentença, bem como a sua modificação pelo
surgimento de 'novas provas', provocando assim, o juízo revisional. É imprescindível
que haja provas consistentes para afirmar que houve a utilização de prova ilícita ou
laudo pericial inconsistente, para que se tenha critérios formais, sem os quais se
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tornam imprestáveis à apreciação. Preliminar de não conhecimento suscita pela
PGJM acolhida. Unânime. Pedido revisional não conhecido. Unânime." (REVISÃO
CRIMINAL nº 0000208-35.2016.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 4/5/2017. Data de Publicação: 19/5/2017)
Por fim, a Defesa alega ter sido o Revisionando indultado, o que
conduziria, além da extinção da punibilidade, ao restabelecimento dos seus posto e
patente, com o consequente retorno dos eventuais benefícios previdenciários, em
especial, os proventos de aposentadoria.
Razão também não lhe assiste nesse ponto.
Nos autos da Representação para Declaração de Indignidade para o
Oficialato nº 40-09.2011.7.00.0000, o, à época, Tenente Coronel ROBSON
ANDREZA SANTOS foi declarado indigno, por decisão unânime desta Corte
Superior Militar, com a consequente perda do seu posto e de sua patente, na forma
do art. 142, §3º, incisos VI e VII, da CF/88.
Contra essa Decisão a defesa do militar opôs Embargos.
Em fevereiro de 2012, em razão de ter sido indultado, foi declarada
extinta sua punibilidade, nos termos do art. 123, inciso II, do Código Penal Militar.
Ao julgar os Embargos, o e. Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou-os, mantendo íntegro o Acórdão que declarou o
Revisionando indigno do oficialato. E assinalou, expressamente, que a extinção da
punibilidade operada em razão da concessão do indulto não teria o condão de
repercutir na Representação e seus consectários.
Vale ressaltar que a defesa do militar ainda interpôs Recurso
Extraordinário objetivando, especificamente, a extinção/anulação do processo que o
declarou indigno, diante da extinção da punibilidade operada, o que conduziria ao
retorno ao posto e patente perdidos, além das vantagens remuneratórias e
previdenciárias relacionadas. O referido recurso não foi conhecido, assim como
todos os inúmeros recursos interpostos no e. Supremo Tribunal Federal, tendo
finalmente transitado em julgado em 17 de junho de 2014 (anexo 43 do evento 1).
Outro não poderia ser o entendimento sobre os efeitos do indulto.
Como cediço, o indulto extingue tão somente a punibilidade do agente,
os efeitos executórios penais da condenação. Mas persistem a condenação e as penas
acessórias, pois o crime subsiste, assim como a condenação irrecorrível e seus
efeitos secundários penais e extrapenais.
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal entendimento foi sacramentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
com a edição do Enunciado n° 631 de sua Súmula, que dispõe, verbis:
“O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória), mas
não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais”.
No caso em tela, a perda do posto e patente, aplicada ao Requerente é
pena acessória prevista no Código Penal Militar, nos arts. 98, inciso I, e 99. Logo,
não é atingida pelo indulto concedido.
Assim, a questão do pretendido restabelecimento do posto e da patente
do Revisionando, com o retorno de sua aposentadoria, não é admissível, sendo que
também já foi amplamente discutida e apreciada judicialmente, e se encontra
superada pelo trânsito em julgado.
Portanto, como já dito, não há qualquer erro nos julgamentos nem há
prova nova capaz de alterar o panorama delineado.
Ante o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente
Ação Revisional ajuizada pela Defesa constituída do ex-Ten Cel Aer
ROBSON ANDREZA SANTOS, por não se amoldar às hipóteses elencadas no art.
551 do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator para
o Acórdão, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354678v17
e do código CRC 7b48268f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 13/11/2023, às 18:55:25
1. Evento 1, arq. 8, fls. 17/32.
2. Evento 1, arq. 10, fls. 94/119.
3. Evento 1, arq. 2, fls. 26/29.
4. Evento 175 da Petição Criminal nº 7000173-51.2020.7.02.0002.
5. Evento 1, arq. 35.
6. JOSÉ FREDERICO MARQUES, in “Elementos de Direito Processual Penal”, Ed. Bookseller, 1998, vol.
IV, p. 314.
7. EUGÊNIO PACELLI DE OLIVEIRA, in “Curso de Processo Penal”, Ed. Del Rey, 2004, p. 890.
8. Evento 1, arq. 12, fls. 42/45, da Petição Criminal nº 7000173-51.2020.7.02.0002.
9. Evento 1, arq. 14, fls. 82/83, da Petição Criminal nº 7000173-51.2020.7.02.0002.
10. Evento 37, arq. 2, da Petição Criminal nº 7000173-51.2020.7.02.0002.
7000731-15.2022.7.00.0000
40001354678 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REVISÃO CRIMINAL Nº 7000731-15.2022.7.00.0000/SP
REQUERENTE: ROBSON ANDREZA SANTOS
ADVOGADO(A): ROBERTO CORREIA DA SILVA GOMES CALDAS (OAB SP128336)
REQUERIDO: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento da Revisão Criminal em epígrafe, divergi do
entendimento majoritário do Plenário deste Tribunal, tão somente no que tange à
análise da preliminar de não conhecimento do feito, suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar.
Naquela ocasião, ressaltei que o pleito devia ser acolhido.
In casu, a presente Revisão Criminal não preenche os requisitos de
admissibilidade.
Verifica-se nos autos que os argumentos trazidos pela Defesa têm por
escopo final desconstituir a Decisão unânime desta egrégia Corte Castrense, que
declarou o Requerente indigno para com o oficialato, com a consequente perda do
seu posto e da patente nos autos da Representação para Declaração de Indignidade
com o Oficialato nº 0000040-09.2011.7.00.0000.
Para tanto, busca desconstituir a Sentença que o condenou como
incurso no art. 305 do CPM e, por conseguinte, o Acórdão deste Tribunal, nos autos
da Apelação nº 2006-01.050350-1/SP, que, por maioria, deu provimento ao apelo do
Órgão Ministerial para, mantendo a condenação do referido ex-Oficial, majorar a
pena para 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, à
luz do art. 33, § 2°, alínea b, do Código Penal comum.
Nesse diapasão, enfatizei que o Código de Processo Penal Militar traz
as hipóteses de cabimento da revisão criminal (art. 550) e elenca, taxativamente, os
requisitos ensejadores da sua admissão (art. 551), in verbis:
Cabimento
Art. 550. Caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto aos
fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento.
Casos de revisão
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
7000731-15.2022.7.00.0000
40001355373 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou
documentos comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que
invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
A aludida prova nova trazida pela Defesa, produzida na Ação Cautelar
de Justificação Criminal (Petição Criminal) nº 7000173-51.2020.7.02.0002,
instaurada perante a 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, não tem o
condão de demonstrar que a Sentença condenatória foi contrária à evidência dos
autos.
Ademais, a tese da Defesa de que a concessão do indulto ao
Requerente acarretaria a extinção plena de sua punibilidade e dos respectivos efeitos,
também, não se mostra elemento hábil para justificar a admissibilidade da presente
Revisão Criminal a ponto de invalidar a declaração de indignidade, mormente pelo
fato da natureza do indulto excluir, tão somente, os elementos primários da execução
da pena, mas não os seus efeitos secundários, consoante o disposto no Enunciado nº
631 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já citado no douto
parecer da PGJM, in verbis:
O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão executória),
mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. (Grifo nosso).
A fortalecer esse ponto, cita-se o seguinte precedente desta Corte
Castrense, in verbis:
NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. INDULTO NO PROCESSO-
CRIME. NÃO PREJUDICIALIDADE. PROCESSO DE NATUREZA ESPECIAL.
PRECEITOS ÉTICOS VIOLADOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PROVENIENTE
DE AÇÃO PENAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Conhecido o presente recurso, uma vez que se adequa à previsão inscrita no
Regimento Interno deste Tribunal, com o objetivo de proporcionar um reexame da
decisão em processo de caráter especial, tomada em instância única, ademais
quando se trata de recurso defensivo. Rejeitada preliminar de não conhecimento dos
Embargos sob argumento de não serem oponíveis no caso em exame.
II - A natureza peculiar do presente recurso propicia um reexame acerca da conduta
delitiva do condenado, a demonstrar se teve o condão de estampar ruptura com os
valores éticos e morais esperados da conduta de oficial, a recomendar sua
indignidade ou incompatibilidade para o oficialato. Por isso, a extinção da
punibilidade, em razão de indulto, operada no processo-crime no qual já houvera
sido condenado, com trânsito em julgado, que deu azo à Representação em
7000731-15.2022.7.00.0000
40001355373 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questão, não repercute na prejudicialidade desse feito. Tampouco se torna
irrelevante na quaestio ter sido o oficial embargante transferido para a reserva
remunerada da Aeronáutica.
III - Mantém-se a decisão tomada na Representação ora embargada, uma vez que o
presente recurso, manejado pela Defesa, se prestou essencialmente à rediscussão de
tema já apreciado na ação penal, sem apresentação de novos fatos que pudessem
beneficiar o embargante. As circunstâncias e os fatos constantes da condenação no
processo-crime, alusivos ao ilícito de concussão, uma vez sopesados, demonstraram
violação aos preceitos éticos e morais do oficialato. (Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 0000040-09.2011.7.00.0000, Rel. Min. Fernando Sérgio Galvão,
11/10/2012). (Grifos nossos).
Diante dos fatos narrados, frisei que a intenção da Defesa era revolver
matéria definitivamente julgada e amplamente apreciada no âmbito desta Justiça
Especializada, tão somente devido o inconformismo pela condenação do Requerente
que, ao final, resultou na sua declaração de indignidade.
Frise-se que, no caso em exame, inexistem sequer indícios de qualquer
erro judiciário a ser reparado, motivo pelo qual se justifica o não conhecimento da
presente Revisão Criminal, consoante o seguinte julgado desta Corte Castrense, in
verbis:
EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 551, ALÍNEAS "A", "B" E "C", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ARTIGO 251,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA
PELA
PROCURADORIA-GERAL
DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
PREENCHIDOS.
ACOLHIMENTO.
UNANIMIDADE.
A
Revisão
Criminal
objetiva
o
questionamento de decisão condenatória passada em julgado, seja a partir de novas
provas, seja pela possibilidade de não ter sido prestada, no julgamento anterior, a
melhor jurisdição. Vale dizer que o objetivo da Revisão Criminal é o de corrigir o
chamado "erro judiciário". A Revisão Criminal fundamentada na contrariedade da
condenação à evidência dos autos, conforme disposto na alínea "a" do artigo 551
do CPPM, pressupõe que a discussão em torno dessa comprovação restará
circunscrita ao campo da prova, ou seja, consoante a orientação dos Pretórios, "
[...] para que a ação seja conhecida e provida sob tal fundamentação, será
necessário que a decisão não esteja apoiada em prova válida e consistente.". Da
mesma forma, não se identifica o fundamento legal contido na alínea "b" do artigo
551 do Código de Processo Penal Militar, mormente porque a alegação defensiva de
que a condenação se baseou em uma cópia de documento referente a comprovante
de residência, sem contraditório e ampla defesa ou autenticidade, limitou-se à mera
especulação interpretativa. Tampouco se verifica o fundamento da alínea "c" do
artigo 551 do Código de Processo Penal Militar, pois não sobreveio aos presentes
autos qualquer indicação, minimamente plausível, seja ela em forma de prova
documental ou mesmo testemunhal, que pudesse se contrapor aos elementos
colhidos durante a fase de instrução criminal. Preliminar de não conhecimento
acolhida. Decisão unânime. (Revisão Criminal nº 7000821-23.2022.7.00.0000, Rel.
Min. Carlos Vuyk de Aquino, 30/05/2023) (Grifos nossos).
7000731-15.2022.7.00.0000
40001355373 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, restou evidente que a Defesa pretendia fazer da Revisão
Criminal verdadeira Apelação da Apelação, caracterizando a inadequação em relação
aos requisitos de admissibilidade desse instrumento ou, como bem advertiu a PGJM,
“a revisão criminal não se presta a tal desiderato e não pode ser utilizada como
terceira instância”.
Ante o exposto, votei no sentido de acolher a preliminar suscitada pela
PGJM e, por conseguinte, de não conhecer da presente Revisão Criminal.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355373v3 e
do código CRC 81f59fe3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 5/10/2023, às 9:5:10
7000731-15.2022.7.00.0000
40001355373 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR